Tribunal: TCU
Processo: 027.947/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9542/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade em prorrogar por mais 60 dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para cumprimento da determinação constante do item 1.7.1 do Acórdão 7048/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 027.947/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.5. Representação legal: Roberto Martins de Alencar Nogueira (OAB/DF 27.395), representando o Conselho Regional de Enfermagem do Maranhão. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.